Tribunal: TJDFT
Processo: 0000138-66.2017.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Furto simples. Apelação. Efeito devolutivo amplo. Provas. Desclassificação para furto de uso. Requisitos. Excludente de culpabilidade. Embriaguez. Substituição da pena.
1 – A apelação criminal tem efeito devolutivo amplo. Toda a matéria debatida na instância a quo é devolvida ao Tribunal, que não fica adstrito aos argumentos contidos nas razões recursais, que podem até mesmo ser dispensadas.
2 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas, como o depoimento de informante, a prisão em flagrante do réu na posse do objeto subtraído e sua confissão na delegacia.
3 - Para caracterizar o furto de uso – conduta atípica -, além da inexistência do ânimo de assenhoramento, é necessário que o bem seja devolvido espontaneamente e sem perda ou dano, que, se não acontece, caracteriza-se o crime.
4 - A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez por álcool ou substância de efeitos análogos não exclui a culpabilidade.
5 - Apenas a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, isenta o agente de pena - se, ao tempo da ação ou omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (CP, art. 28, § 1o).
6 - Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição da pena privativa de liberdade pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos (art. 44, § 2o, do CP).
7 – Apelação provida em parte.